Tribunal: TJES
Processo: 5011234-89.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011234-89.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011234-89.2023.8.08.0000

REQTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
O
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado por este E
g
. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

3. I
mpõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, ___ de __________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011234-89.2023.8.08.0000

REQTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
sentença
condenatória nos autos da ação penal nº. 00
05606
-
46
.201
0
.8.08.00
06
, que o considerou incurso no crime tipificado no artigo

121, §2º, incisos II e IV
, do Código Penal.

Parecer da Procuradoria de Justiça
no evento
I
D

6438311
, opinando
pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a nova análise do conjunto fático probatório, e, caso seja conhecida, seja negado provimento.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal. Explico.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, o pedido formulado pelo requerente não se amolda as estritas hipóteses de conhecimento da ação autônoma de impugnação revisional, o que, de
per si
, obsta o conhecimento do pedido ali formulado.

Ainda que assim não o fosse, importante rememorar que o Código de Processo Penal vigente se alicerça em diversos princípios implícitos e explícitos que norteiam a atuação processual, inclusive das partes.

Dentro do conjunto principiológico afeto ao Codex Processual Penal há o postulado “pas de nullité sans grief”, que, materializado no artigo 563, do referido código assevera que: ‘
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”

Em consonância com a aplicação do referido princípio o Supremo Tribunal Federal em julgamento do Habeas Corpus n.º 221.838/PE, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, proferiu elucidativo voto sobre a aplicação principiológica. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo

Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[..] por força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

grifei

Desta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos tribunais superiores e acompanhado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame de provas colacionadas aos autos e, por via de consequência, declara a anulação dos atos processuais a partir da r. sentença de pronúncia, não sendo a revisão criminal nova espécie recursal para tal fim.

Outrossim, analisando novamente as questões postas pela douta defesa, observa-se que elas possuem íntima similaridade com os pedidos realizados por ocasião da interposição de recurso de apelação, conforme se observa do Venerando Acórdão abaixo transcrito. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ANTERIORES À PRONÚNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - NECESSIDADE - SOPESAMENTO EQUIVOCADO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - AGRAVANTE RELATIVA AO COMETIMENTO DO CRIME COM EMPREGO DE MEIO QUE RESULTE EM PERIGO COMUM - DECOTE NECESSÁRIO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Preliminar defensiva - Nulidade do feito por circunstâncias anteriores à pronúncia: Não tendo sido eventual irregularidade reclamada a tempo e a modo, desautorizada a posterior arguição de nulidade, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo.
Preliminar rejeitada
.
Mérito
: Não estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, imperioso se manter o veredicto condenatório, mormente diante da soberania inerente ao mesmo. Constata a incorreção na análise de circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal), imperativo o reexame, com consequente redução da pena-base. O fato de os réus terem efetuados inúmeros disparos em via pública, nas adjacências de diversos imóveis residenciais, colocando em risco a vida de outras pessoas, configura a qualificadora do perigo comum tipificada no art. 121, § 2º, III, do CP, que deveria ter sido submetida ao crivo do Conselho de Sentença para que pudesse refletir na dosimetria, o que não ocorreu no caso.
Recursos parcialmente providos
.

Nesse particular, importante destacar que o v. Acórdão se manifesta expressamente quanto ao pedido de anulação dos autos anteriores a pronúncia, que, diga-se, é
ipsis litteris
, o pedido da presente ação autônoma de impugnação.

Importante asseverar que o entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, sobremaneira pelo Superior Tribunal de Justiça, se perfaz no sentido da
impossibilidade de se proceder nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso
,
sem que a defesa tenha comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada
. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal

ou aos elementos de

convicção constantes dos autos.
2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial.
3. Acolher o
p
edido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

Desta feita, considerando a inexistência de qualquer fato novo que possa, em juízo de cognição exauriente, demonstrar a existência de erro apto a declarar a anulação dos referidos atos processuais, não há que se falar em acolhimento do pleito defensivo.

Nessa esteira, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a
ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.